Tribunal: TJPA
Processo: 0830206-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830206-35.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JORGE LUIZ CRUZ DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0830206-35.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JORGE LUIZ CRUZ DE JESUS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO MANEJADO, REQUERENDO A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, POR ENTENDER DISPENSÁVEL A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL NO PROCESSO. TESE IMPROCEDENTE. HÁ NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1- Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado, que não é o caso dos presentes autos.

2- Improvimento do recurso de Agravo Interno manejado.

3- RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária realizada por Videoconferência e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 20 de Maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0830206-35.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JORGE LUIZ CRUZ DE JESUS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 10088865 que negou provimento ao recurso de Apelação pleiteado, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

Em suas razões (ID nº. 16616294), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
que não se mostra obrigatória e indispensável a juntada do contrato original nos autos de Ação de Busca e Apreensão, bem como que sua ausência não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, uma vez que presentes os requisitos necessários para prosseguimento da ação, ante a inexistência de previsão legal que determine a juntada do contrato original.

Ademais, o agravante pugna que seja concedido o efeito suspensivo à r. Decisão agravada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, bem como o prequestionamento da matéria.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Verifiquei que o agravante, quando da interposição do recurso de Agravo Interno, não juntou o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ.

Em decisão monocrática de ID nº. 12551705, intimei a parte recorrente para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo do recurso de Agravo Interno em dobro, sob pena de deserção.

Tempestivamente, o agravante juntou o relatório de contas, comprovando o recolhimento das custas.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 10088865 que negou provimento ao recurso de Apelação pleiteado, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não da apresentação da Cédula de Crédito Bancário em original nas ações de busca e apreensão.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação.

Sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entende-se pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está em consonância com a mais atual jurisprudência pátria. A propósito, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

No mesmo sentido, este E. TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTO ORIGINAL – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É cediço que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, motivo pelo qual está submetida ao princípio da cartularidade, que consiste na necessidade da apresentação do título original pelo credor.

2 – Aludida exigência não se restringe a hipótese de ação executória, sendo indispensável, também, a apresentação da original da cédula cambial para subsidiar a pretensão de busca e apreensão (STJ - REsp n. 1277394/SC).

3 –
In casu
, verifica-se que a instituição financeira, ora agravada, ao ajuizar ação de busca e apreensão em que pleiteou a concessão de liminar, deixou de colacionar a via original da cédula de crédito bancário.

4 – Desse modo, tratando-se de requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e havendo indícios de que a parte autora não juntou o original da cédula de crédito bancário, necessário se faz a sustação da liminar deferida pelo juízo primevo, devendo esse oportunizar a instituição financeira a juntada da respectiva via original nos autos.

5 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
,

para desconstituir a decisão agravada, bem como conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801359-53.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800527-38.2019.8.14.0049 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2. Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807130-50.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023 )

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823909-17.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM /PA.

APELANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A.

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727.

APELADO: AGILDO BARROSO DA FONSECA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE. EMISSÃO DE FORMA CARTULAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator – Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt – Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823909-17.2018.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/07/2023 )

Desse modo, não há que se falar em erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros e suscintos ao estabelecer a necessidade
de juntada da via original da cédula de crédito bancário
, fato que escancara o caráter protelatório do presente recurso de Agravo Interno.

Com relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, não é possível vislumbrar, neste momento processual, que o requisito do dano grave de difícil ou impossível reparação milite em favor da parte agravante, pois ao revés do que por ela mencionado, a decisão atacada não lhe causa qualquer prejuízo, tampouco de caráter iminente, que não possa aguardar a análise do mérito do presente recurso.

Portanto, é suficiente que apenas um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência se faça ausente para o seu indeferimento, pois cumulativos.

Quanto ao pedido de prequestionamento de toda a matéria ventilada, entendo que não há que se falar em prequestionamento, na medida em que, como fica claro através de uma breve leitura do trecho da decisão vergastada, a matéria já foi devidamente enfrentada no julgado, havendo ainda, a possibilidade de prequestionamento ficto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 26 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/05/2024